Tribunal: TJDFT
Processo: 0708594-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CABIMENTO. MUDANÇA DE REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. CABÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática do crime de organização criminosa, obstando o acolhimento da tese da defesa de insuficiência de provas para a condenação.
2. Devem ser consideradas negativas a culpabilidade, a conduta social, as circunstâncias do crime e também as consequências do crime, em razão do réu ser integrante do PCC – Primeiro Comando da Capital.
3. Deve ser mantida a decisão que havia decretado a prisão preventiva do réu, pois segundo a orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena (RHC 123.562/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).
4. Preenche os requisitos do art. 312 do CPP réu foragido que, embora constituindo defesa técnica, quedou-se ausente a todos os atos instrutórios e impediu o cumprimento do mandado de prisão expedido, aliado ao fato de que faz parte de uma das maiores, se não, da maior, organização criminosa do país.
5. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.